Tribunal: TJSP
Processo: 1037937-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar de carência da ação. Rejeição. A legitimidade do consumidor para propor ação declaratória buscando afastar a incidência de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.299.303/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08/08/2012). Mérito. ICMS sobre a reserva de

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar de carência da ação. Rejeição. A legitimidade do consumidor para propor ação declaratória buscando afastar a incidência de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.299.303/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08/08/2012). Mérito. ICMS sobre a reserva de demanda não consumida. Cobrança indevida. Questão que já foi definida pelo STJ no Recurso Especial n. 960.476/SC, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 63) e no Recurso Extraordinário n. 593.824, em sede de repercussão geral (Tema 176). Repetição de indébito. Atualização pela taxa SELIC (Recurso Especial n. 1.111.189/SP), observada, entretanto, a prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32). Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.